Tribunal: TJDFT
Processo: 0713802-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713802-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE DE SOUZA FERNANDES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REJANE DE SOUZA FERNANDES (autora), contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 16348055 – pp. 2/3) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.o 0705874-92.2020.8.07.0020), deferiu o pedido de gratuidade de justiça, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que a autora requer que a requerida seja compelida a realizar os procedimentos solicitados pelo cirurgião credenciado, arcando com todas as despesas inerentes da internação e equipamentos necessários, conforme descrito no documento acostado nos autos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, a própria autora expôs nos autos suas dificuldades em honrar com o pagamento das mensalidades do plano de saúde, ficando inadimplente por determinado período; o que levanta dúvidas acerca de eventual violação de direitos por parte da requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” (Id. 16348055 – pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 16348040 – pp. 1/5), a autora, ora agravante, informa que: a) “era segurada do Plano de Saúde Coletivo Sul América Especial 100 Apartamento (ambulatorial + hospitalar + obstetrícia) oferecido pela agravada, código de identificação n° 88888 4666 2801 0013 (Doc.02), desde setembro de 2019” (p. 3); b) “em 08/04/2020 foi marcada cirurgia de laparoscopia para o dia 30.04.2020 (Doc.03) e autorizada pelo plano em 17/04/2020 (Doc.04), contudo, ao procurar o hospital para realizar exames pré-operatórios, soube que o plano de saúde foi cancelado sob a alegação de suspensão/exclusão da empresa da beneficiária” (p. 3); c) “então, em 11/05/2020 a agravante propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, tendo em vista a realização da cirurgia já marcada” (p. 3). Relata não saber ao certo que tipo de plano contratou, já que não tem o contrato com as regras a serem seguidas. Noticia que não recebeu em sua residência qualquer notificação de que seu plano seria cancelado. Argumenta que, não obstante a parte ré/agravada tenha o direito de cancelar o plano, tal direito não deve ser exercido arbitrariamente, devendo informar ao consumidor sobre o cancelamento e, no caso de planos coletivos, oferecer plano individual ou familiar, nos termos do artigo 1o da Resolução no 19/1.999 do Conselho de Saúde Suplementar. Alega que o cancelamento do plano se deu por exclusão da empresa beneficiária (Id. 16348056 – p. 2), que sequer tem conhecimento de qual seja. Defende que a interrupção do tratamento do consumidor, sem ao menos informar-lhe corretamente, viola o princípio da boa-fé objetiva. Esclarece que está em tratamento desde que realizou uma histerectomia em outubro/2019, e que o procedimento marcado para o dia 30/04/2020 tem a finalidade de retirar o cisto que está em crescimento, de forma a solucionar problemas que tem lhe causado dores constantes. Enfatiza que desde o diagnóstico da doença, o volume do ovário direito da requerente evoluiu de 15,3 cm3 para 52,2 cm3. Sustenta que adiar o procedimento cirúrgico para momento posterior ao trânsito em julgado da sentença definitiva importaria em riscos de difícil reparação para a saúde física e psicológica da agravante, motivo pelo qual encontra-se presente o periculum in mora. Aduz que os efeitos da decisão poderão ser revertidos ao status quo ante por meio de indenização, tendo em vista que o serviço oferecido pela ré/agravada é exatamente cuidar da saúde de seus segurados. Ademais, defende a manutenção do plano de saúde irregularmente rompido. Ao final, requer liminarmente o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinado à parte ré/agravada que custeie a internação e os equipamentos necessários para a realização dos procedimentos solicitados pelo cirurgião credenciado, quais sejam, liberação laparoscópica de aderência pélvicas, ooforectomia laparoscópica uni ou bilateral ou ooforoplastia, e endometriose peritoneal – tratamento cirúrgico (Id. 16348051 – pp. 1/2). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No presente caso, em uma análise preambular, própria deste momento processual, tenho que não restam evidenciadas os requisitos autorizadores do provimento vindicado, quais sejam, o custeio da internação e dos equipamentos necessários para a realização dos procedimentos solicitados pelo cirurgião credenciado, quais sejam, liberação laparoscópica de aderência pélvicas, ooforectomia laparoscópica uni ou bilateral ou ooforoplastia, e endometriose peritoneal – tratamento cirúrgico (Id. 16348051 – pp. 1/2), visto que a parte recorrente não trouxe a estes autos qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, tampouco foi capaz de demonstrar a existência do direito pleiteado de que a ré/agravada tem a obrigação de fornecer a internação e os equipamentos necessários para realizar os supramencionados procedimentos, já que, consoante a própria recorrente afirmou, no momento, o plano de saúde encontra-se suspenso, segundo depreende-se do documento de Id. 16348056 – p. 2. Ademais, a demandante não demonstrou, por meio de qualquer documento, qual a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados, haja vista que, tanto no Relatório Médico datado de 08/04/2020 (Id. 16348051 – p. 3) quanto na guia de solicitação de internação (Id. Id. 16348051 – p. 1), não delimitaram prazo para a realização do supracitados procedimentos, havendo tão somente na solicitação de cirurgia (Id. 16348051 – p. 2) uma data provável de cirurgia em 30/04/2020. Certo é que o caso demanda maior dilação probatória, inexistindo neste momento inicial do processo probabilidade do direito invocado. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora